Tribunal: STF
Processo: ARE 1273257
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quanto à não ocorrência de prescrição. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LV e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta prescrita a pretensão punitiva, considerando o lapso temporal entre a denúncia e a sentença condenatória. Articula com omissão no julgamento dos embargos declaratórios pelo Tribunal de origem. 
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O recurso não logra.
    Tal como asserido, considerando que a punição não excede a 3 anos, tem-se como lapso prescricional o período de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Assim, publicada a sentença condenatória em 17/11/2011 (e-STJ f. 2.078), verifica-se que não transcorreu, desde então, o lapso de 8 anos.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo interposto por Ailton Marques Borges e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator